Tribunal: TJDFT
Processo: 0730724-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730724-10.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IVOMAR BARREIRO DOS SANTOS RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO BONSUCESSO S.A., BRB BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. VÍCIO INTEGRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA BANCÁRIA DE MILITAR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. COISA JULGADA. 1. Ação em que se discute possibilidade de limitação de descontos de empréstimos consignados e em conta bancária de militar. 2. De acordo com a norma inscrita no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação será formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo. Após, a petição será encaminhada, separada das razões recursais, ao relator. Precedentes. 3. Subsistindo vício integrativo quando do exame do recurso de apelação, não há óbice para que se proceda à integração do julgado pela instância revisora. 4. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 5. A soma mensal dos descontos consignados em folha de pagamento não poderá exceder ao limite de 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios. 6. A liberdade de contratação de mútuos com parcelas debitadas em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento, pois, a solvência das obrigações contratuais, ainda que livremente pactuadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustento da família, em consonância com o princípio da dignidade humana. 7. Conforme o § 1o, do art. 29, da Lei n.o 10.486/2002, o limite máximo da soma dos descontos autorizados e obrigatórios não poderá exceder a 70% da remuneração do militar do Distrito Federal. 8. É inadmissível rediscussão de matéria em nova ação com base na mesma relação jurídica, quando o objeto já foi apreciado judicialmente, com decisão transitada em julgado. 9. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 27, 28 e 29, todos da Lei 10.486/2002; 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003; 5o do Decreto 8.690/2016; 45 da Lei 8.112/1990; bem como 6o, inciso VI, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003; 5o do Decreto 8.690/2016; 45 da Lei 8.112/1990; bem como 6o, inciso VI, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Igual sorte colhe o apelo especial quanto ao suposto malferimento aos artigos 27, 28 e 29, todos da Lei 10.486/2002, e à invocada divergência jurisprudencial. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Tal limitação, no entanto, não poderá ser aplicada novamente no caso em concreto, em razão do autor não ter se desincumbido de seu ônus probatório. A diferença para o limite permitido por lei se apresenta diminuta e no contracheque do autor constam lançamentos como, exemplificativamente, “contr. pensão militar adicional” e “fundo de saúde adicional” (ID 1597831), cuja natureza e data de contratação não foram comprovadas, impossibilitando a limitação almejada, uma vez que o conhecimento de tais dados é imprescindível para o fim pleiteado.” (ID 18813475 – g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009